Tribunal: STF
Processo: RE 192705
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS - MERCADORIA IMPORTADA. ART. 155, § 2º, IX, "a", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA 577.
1.      O Plenário do S.T.F., no julgamento dos RR.EE. 193.817 e
192.711, firmou entendimento no sentido de que pode, a liberação da
mercadoria importada, ser condicionada à comprovação, pelo
importador, do pagamento do ICMS sobre ela incidente.
2.      Interpretando a norma do art. 155, § 2º, IX, "a", da
Constituição Federal, entendeu a Corte que sua redação permite tal
exigência, ao ensejo da entrada no posto aduaneiro, antes, portanto,
da entrada física da mercadoria no estabelecimento importador,
reconhecendo, assim, a constitucionalidade da legislação estadual
que dispôs dessa forma, autorizada por Convênio, nos termos do art.
34, § 8º, do ADCT, não mais se justificando, em tais circunstâncias,
a aplicação da Súmula 577.
3.      Adotada a fundamentação dos precedentes, o R.E. é
conhecido e provido para o indeferimento do mandado de segurança.